Tribunal: STF
Processo: RE 214111
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MAGISTÉRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 645.
ADICIONAL DE MAGISTÉRIO.
1. A decisão agravada apóia-se em
precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o RE 199.366,
rel. Min. Maurício Corrêa, em que se concluiu pela legitimidade da
incidência do adicional de magistério sobre as parcelas referentes à
 avaliação de desempenho.
2. Na hipótese em apreço, houve, na
inicial, pedido nesse sentido por parte dos autores. Por outro lado,
 saber se efetivamente possuem os servidores adicionais de avaliação
 de desempenho a serem preservados é questão estranha ao recurso
extraordinário, devendo ser dirimida na fase de execução, quando se
analisará a situação de cada um deles.
3. A decisão impugnada não
fugiu do tema analisado no aresto recorrido, devidamente questionado
 no apelo extremo. Revela-se, portanto, infundada a alegação dos
servidores de que se apreciou matéria totalmente diversa da
realmente debatida nos autos.
4. Agravos regimentais improvidos.